Tribunal: TCU
Processo: 012.844/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Agricultura e Pecuária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7008/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro do ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 012.844/2025-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Lucas Aristoteles Mota Granjeiro (XXX.159.562-XX); Maria Clara Mota Granjeiro (XXX.590.852-XX); Sandra Mota da Rosa Granjeiro (XXX.263.182-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura e Pecuária. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que providencie a correção, no sistema e-Pessoal, do lançamento efetuado no tópico " VIII. DADOS DOS BENEFICIÁRIOS ", quadro " 3. Beneficiário Cônjuge ", campo " data provável da perda da condição de beneficiário ", conformando-o com aquele cadastrado no sistema Siape.